Tribunal: TJSP
Processo: 1008127-46.2017.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Serviços de remoção de terra, locação de maquinário, terraplenagem, preparação de terreno e transporte com caminhões. Relatórios encaminhados. Pagamentos não realizados. Emissão de notas fiscais demonstrando débito de R$ 140.573,07. Sentença de procedência com determinação de abatimento de pagamento parcial realizado após a citação. Apelação apenas da corré Arbore

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Serviços de remoção de terra, locação de maquinário, terraplenagem, preparação de terreno e transporte com caminhões. Relatórios encaminhados. Pagamentos não realizados. Emissão de notas fiscais demonstrando débito de R$ 140.573,07. Sentença de procedência com determinação de abatimento de pagamento parcial realizado após a citação. Apelação apenas da corré Arbore Engenharia Ltda. Preliminar de ilegitimidade passiva. Alegação de que a apelante não contratou as apeladas e não realizou os pagamentos pelos serviços realizados, porque seu papel era apenas o de construir a obra idealizada pela segunda corré. Acresce que o acordo celebrado no valor de R$ 43.000,00 compreendia a totalidade dos serviços prestados, pleiteando a improcedência da ação. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. Apelante que era sócia da empresa corré à época dos fatos. Expressa disposição contratual de responsabilidade da apelante em relação a cobranças de seus subcontratados. Ausência de comprovação da celebração de acordo. Documento assinado por engenheiro responsável que demonstra saldo a adimplir. Prova oral a demonstrar que era comportamento corriqueiro das rés o pagamento parcial de suas obrigações e a realização de pedidos de prorrogação de vencimento ao longo de toda a relação contratual. Débitos que têm lastro em notas fiscais de serviços, relação de serviços prestados e depoimento de engenheiro responsável pela obra. Rés que não se desincumbiram do ônus probatório. Ausência de comprovação de falha na prestação de serviços. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO.